Tribunal: TJBA
Processo: 0000496-11.2015.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000496-11.2015.8.05.0221 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELIANA CASTRO ROTONDANO & CIA LTDA - ME e outros Advogado(s): ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT APELADO: VANILDA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s):ADAILSON JOSE SOUZA SANTOS ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESABAMENTO DE FARMÁCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL E PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORAM COM A NARRATIVA DE QUE O POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA TOMBOU ANTES DO DESMORONAMENTO DO IMÓVEL. CONTUDO, EXISTEM DÚVIDAS QUANTO À MÁ CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS RESPONDE OBJETIVAMENTE POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE. COELBA REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. VERSÃO DA DENUNCIANTE VEROSSÍMIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PROCEDENTE. PENSIONAMENTO DEVIDO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - A lide em foco versa sobre ação indenizatória, na qual a parte autora objetiva ser indenizada material e moralmente em razão dos danos a si causados por força do desabamento do imóvel onde funcionava o estabelecimento da ré. II - Imperativo rejeitar a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa, visto que, neste grau de jurisdição, foi sanado o equívoco do juízo de origem, com a juntada de cópia integral do inquérito policial decorrente do acidente em foco, submetido ao contraditório de ambas as partes. III - A jurisprudência pátria tem firme entendimento no sentido de que o laudo técnico, produzido unilateralmente pela parte interessada, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente, por si só, para sustentar a procedência ou improcedência do pedido, devendo ser corroborado por outras provas. Depoimentos e fotos corroboram com a conclusão alcançada na prova técnica. IV - No caso concreto, o laudo pericial e a prova testemunhal, efetivamente, tendem a corroborar a narrativa de que o poste da concessionária de energia elétrica tombou previamente aos desmoronamento do imóvel. Não obstante, pairam dúvidas que apenas a má conservação do equipamento tenha sido a causa do acidente. Não há prova inequívoca da culpa exclusiva de terceiro no desabamento ocorrido. V - Denunciação da Lide. A controvérsia a ser analisada é o direito de regresso do estabelecimento farmacêutico frente a concessionária de energia elétrica. Sobre o liame subjetivo da relação jurídica, há uma distinção processual de extrema relevância: a COELBA, a despeito de citada, quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia, dentre eles, o da presunção de veracidade dos fatos narrados. Por essa razão, entendo que merece provimento o recurso para, reformando-se em parte a sentença, imputar diretamente à denunciada o dever indenizatório. VI - No que se refere à obrigação de indenizar, comungo com a conclusão de que é devido o pagamento de pensão mensal vitalícia, pois comprovada, por perícia judicial, a incapacidade de desempenho da atividade laborativa habitual da parte autora (trabalhadora rural), estando o valor de um salário-mínimo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. VII - Dano Moral configurado, sendo o valor arbitrado (R$ 10.000,00) razoável e proporcional às circunstâncias da lide. VIII - Recurso de Apelação provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000496-11.2015.8.05.0221, em que figuram como Apelante ELIANA CASTRO ROTONDANO & CIA LTDA - ME e outros e como Apelada VANILDA DOS SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06- 238